Tribunal: TJSP
Processo: 1121100-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Não comporta a realização de perícia atuarial se indevidos os reajustes por faixa etária pela ausência de previsão contratual - Contrato antigo não adaptado – Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária sem previsão no contrato de sua existência e ausente adesão expressa a aditamento

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Não comporta a realização de perícia atuarial se indevidos os reajustes por faixa etária pela ausência de previsão contratual - Contrato antigo não adaptado – Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária sem previsão no contrato de sua existência e ausente adesão expressa a aditamento contratual – Nulidade dos reajustes por faixa etária por não terem sido expressamente previstos e especificados - A autorização pela Superintendência de Seguros Privados, pela emissão de notas técnicas, para alteração das condições da apólice, não dispensava a expressa adesão, o que não se presume pelas sucessivas renovações e permanência na apólice, diante da vulnerabilidade do consumidor idoso e temor de cessação do serviço essencial - Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Restituição do que foi pago a maior, observada a prescrição trienal – Temas 610 e 852 do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000693513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1121100-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚSEG
SAÚDE S/A, é apelado LEON FEURESTEIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz.
Acórdão com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE, MAURÍCIO CAMPOS
DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no1121100-32.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível Central)
Apelante: Itaúseg Saúde S/A
Apelado:
Leon Feurestein
Juíza:
Laura de Mattos Almeida
Voto n. 20.902
EMENTA: SEGURO SAÚDE – Cerceamento de Defesa –
Inexistência - Não comporta a realização de perícia atuarial se
indevidos os reajustes por faixa etária pela ausência de
previsão contratual - Contrato antigo não adaptado –
Possibilidade de revisão na vigência do contrato - Impugnação
aos índices de reajuste por faixa etária sem previsão no
contrato de sua existência e ausente adesão expressa a
aditamento contratual – Nulidade dos reajustes por faixa etária
por não terem sido expressamente previstos e especificados - A
autorização pela Superintendência de Seguros Privados, pela
emissão de notas técnicas, para alteração das condições da
apólice, não dispensava a expressa adesão, o que não se
presume pelas sucessivas renovações e permanência na
apólice, diante da vulnerabilidade do consumidor idoso e temor
de cessação do serviço essencial - Ainda que não retroaja a Lei
n. 9.656/98 aos contratos anteriormente firmados, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico do
consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos –
Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
segurado – Restituição do que foi pago a maior, observada a
prescrição trienal – Temas 610 e 852 do STJ - Recurso
desprovido.
Respeitado
o
entendimento
do
I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador FÁBIO
QUADROS,
peço
vênia
para
apresentar
divergência parcial a sua sempre bem fundamentada decisão.
Insurge-se o autor contra os reajustes por faixa etária
após os 60 anos, operados em seu seguro saúde, contratado em
30/11/1983, e não adaptado à Lei n. 9.656/98, havendo a sentença julgado
procedente a ação, declarando a abusividade dos reajustes aplicados por
mudança de faixa depois que o segurado completou 60 anos de idade,
condenando a requerida a restituir os valores pagos indevidamente,
observada a prescrição trienal.
Por natureza as ações meramente declaratórias são
imprescritíveis, sendo a prescrição inerente às ações condenatórias. O
entendimento firmado pelo STJ no Tema 610, REsp no 1360969/RS e
REsp no 1361182/RS, de aplicabilidade obrigatória, foi no sentido de: "2.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado
o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do
contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual
que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou
relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito
terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período
anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo
prescricional aplicável"... "10. Para os efeitos do julgamento do recurso
especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de
plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art.
206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/2002" (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).
O reajuste por faixa etária ao idoso não é naturalmente
abusivo ou discriminatório. É entendimento consolidado perante o
Superior Tribunal de Justiça que: "o reajuste de mensalidade de plano de
saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não
pode, por si só, ser considerado ilegal ou abusivo, devendo ser examinado
em cada caso concreto se houve a devida previsão contratual da alteração,
se foram aplicados percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a
impossibilitar a permanência da filiação do idoso, se houve observância do
princípio da boa-fé objetiva, assim como se foram preenchidos os
requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp
1107560/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017), bem como que: "a
Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
n. 1.280.211/SP, firmou o entendimento no sentido de que a previsão de
reajuste de mensalidade de plano de saúde por força da mudança de faixa
etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva,
devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser
apreciada no caso concreto. Precedentes." (AgInt no AREsp 990.938/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/02/2017, DJe 24/02/2017).
No caso específico, o contrato reproduzido às fls.
120/121, não previu os reajustes por idade e nem as faixas etárias,
inexistindo indicação dos percentuais que deveriam incidir e nem foi
anexado aos autos aditamento assinado pelo autor concordando com a
implantação de reajustes por faixa etária anual nas faixas a partir dos 60
aos 80 anos. A autorização pela Superintendência de Seguros Privados,
pela emissão de notas técnicas, para alteração das condições da apólice,
não dispensava a expressa adesão, o que não se presume pelas sucessivas
renovações e permanência na apólice, diante da vulnerabilidade do
consumidor idoso e temor de cessação do serviço essencial.
Consoante o entendimento firmado no Julgamento do
Tema 952 pelo STJ: "1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá
estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser
aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998)" (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Não comporta a realização de perícia atuarial se
indevidos os reajustes, inexistindo cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF),
e é irrelevante o argumento de que “o reajuste perfaz apenas 9,57% dos
prêmios ao longo de 20 anos, ou seja, menos de 0,5% ao ano de reajuste
(na realidade a média 0,47% ao ano)” (fls.314), por caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa.
Ainda que não retroaja a Lei n. 9.656/98 aos contratos
anteriormente firmados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
sendo direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem (art. 6, III), dispondo o art. 39 do CDC, que é prática
abusiva: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva e X - elevar sem justa causa o preço
de produtos ou serviços, e o art. 51, que são nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; X - permitam ao fornecedor,
direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; XV -
estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; e § 1o
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: III - se mostra
excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
Destarte, são indevidos os reajustes por faixa etária por
não terem sido expressamente especificados no contrato, e não cabe nesta
altura a realização de perícia atuarial para sua fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A inexistência de reajuste na mensalidade do autor,
mas somente na que foi paga pela dependente, será verificada em
cumprimento de sentença para a restituição, observada a prescrição trienal.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
judiciosos fundamentos, como é peculiar à sua I. Prolatora.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação, majorando-se em 5% os honorários devidos
pela ré, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.857
Apelação Cível no 1121100-32.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: ITAÚSEG SAÚDE S/A
Apelado: LEON FEURESTEIN
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com todo o respeito, da douta
maioria.
O autor interpôs a presente ação alegando
que é segurado da ré há longa data, sempre adimplindo com o pagamento
das mensalidades. Afirma que, após completar 60 anos, foi surpreendido
com o aumento exagerado da mensalidade, sendo que o contrato não
informa, com clareza, os percentuais de reajuste em decorrência de
mudança de faixa etária. Sustenta que os aumentos em questão são
abusivos, à luz do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98. Pede a
procedência da ação para afastamento dos aumentos por faixa etária
ocorridos após seu aniversário de 60 anos, com a condenação da requerida
à devolução dos valores pagos de forma indevida em razão do reajuste, nos
últimos três anos (prescrição trienal). Pede, também, seja a ré compelida à
exibição dos comprovantes de pagamento mensal desde dois meses antes
de seu aniversário de 60 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento para se
acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
A ré alega que o autor, atualmente com 95
anos, é titular da apólice do Seguro Hospitaú desde 30/11/1983, tendo
como sua dependente no seguro a Sra. Juliana Aurélia Feuerstein de 79
anos (cônjuge), no plano K- 020. Esclareceu que o Seguro Saúde em
comento é contrato antigo e anterior à Lei 9.656/98, cujo reajuste anual é
determinado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar e que os
reajustes aplicados ao contrato estão de acordo com o Termo de
Compromisso no 005/2005, celebrado entre a Itauseg Saúde e ANS, para os
contratos antigos (anterior a Lei 9.656/98), que estão sujeitos à aprovação e
a critérios estabelecidos com base no VCMH - Variação de Custos
Médicos e Hospitalares). Diz, ainda, que os índices de reajuste anual da
ANS dos contratos antigos são autorizados para aplicação no período de
julho a junho do ano posterior, sendo aplicado na renovação da apólice.
O caso, de fato, demanda cuidado extra, e
deve ser melhor instruído.
A propósito, em caso similar, assim
entendeu esta E. Corte no julgamento da Apelação Cível no 1021423-
98.2014.8.26.0554, de Relatoria do Desembargador Fábio Podestá:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE.
ÍNDICES DE SINISTRALIDADE. Possibilidade desde que
comprovados os reajustes perpetrados. Precipitação da
sentença que julgou antecipadamente a lide, não produzindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova técnica requerida pela ré. Necessidade de se aferir os
fatos alegados, a partir de prova contábil a ser produzida.
Conversão do julgamento em diligência para tal fim.
Precedentes”
Ademais, verifico que o autor, na inicial,
refere-se a um aumento exagerado na mensalidade quando completou 60
anos e discorre o tema a partir dessa situação.
Todavia, chama muito atenção que não há
qualquer apontamento em relação ao reajuste sofrido, nem do presente
momento, quando o autor já conta 93 anos e nem do momento em que
completou 60 anos.
A ré, tampouco, valorou o reajuste.
Dessa forma, afigura-se mais justo que o
feito retorne à Vara de origem para que as provas cabíveis sejam realizadas
no intuito de ser resolvida a pendência, observando que se faz necessário a
realização de prova pericial para que o feito possa ser julgado com base na
verdade e de forma justa.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar, dando parcial provimento ao recurso da ré.
FÁBIO QUADROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
123D4FB8
8
10
Declarações
de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
12705C20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1121100-32.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.